Tribunal: TJMT
Processo: 1036945-28.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036945-28.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM - CPF: 535.929.051-04 (RECORRENTE), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado – Sentença que acolheu preliminar de prescrição quinquenal – Inocorrência da prescrição no caso concreto – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Provimento do recurso – Reforma da sentença.

Observa-se dos autos que somente no dia 29/02/2020, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu decisão favorável a recorrente, anulando sua penalidade administrativa, ocorrendo posteriormente o trânsito em julgado.

Somente a partir de então exsurge a possibilidade jurídica da pretensão da recorrente em se ver ressarcida por danos morais, pois até então estava penalizada pela municipalidade em processo administrativo disciplinar, que aparentemente estava dentro do figurino da legalidade.

Sentença reformada para determinar o retorno dos autos a primeira instância, a fim de que analise a demanda pelo seu mérito como entender de direito.

R E L A T Ó R I O

SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM interpôs recurso inominado (Id 156266658) contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, pugnando pelo seu provimento integral para ser reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, declarando que a presente reclamação por danos morais não se encontra prescrita, ou seja, que seja afastado ao caso concreto o artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Não houve contrarrazões do MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT e o feito não foi remetido ao parquet por conta da comunicação oficial de não se tratar de matéria que envolva interesse público a justificar a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente destaco que a prescrição neste caso concreto é quinquenal, conforme já definido pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.251.993/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12/12/2012, p. DJe 19/12/2012.

Cito a ementa do paradigma mencionado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. – São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. – Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. – São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp

36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, REsp 1.251.993/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/12/2012, p. DJe 19/12/2012).

Neste feito, a julgadora a quo entendeu na sua sentença como ocorrente a prescrição, no entanto, penso que não se houve com o costumeiro acerto e seu decisum deve ser reformado nesta instância.

Com efeito, observo dos autos que somente no dia 29/02/2020, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu decisão favorável a recorrente, ocorrendo posteriormente o trânsito em julgado.

Veja-se o teor da ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SINDICÂNCIA PARA APURAR INFRINGÊNCIA DOS DEVERES FUNCIONAIS- APLICADA PENA DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO - SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E QUE SE NEGOU A PREPARAR ALIMENTAÇÃO DE LACTANTES – FUNÇÃO AFETA AO CARGO DE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLARAUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ILEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A configuração do cerceamento de defesa exige a prática de alguma arbitrariedade pelo magistrado, o que não se verifica na hipótese em que a parte, intimada a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, quedou-se inerte. O Técnico em desenvolvimento infantil do Município não tem a função de preparar a alimentação das crianças, a qual é adstrita aos técnicos em nutrição escolar. A pena aplicada a servidora não se revestiu dos requisitos da legalidade, tendo em vista que sua conduta não configura violação aos deveres disciplinares elencados no artigo 131 do Estatuto do Servidor Público do Município de Cuiabá.

Verificado esse fato processual relevante, tem-se que somente a partir de então exsurge a possibilidade jurídica da pretensão da recorrente em se ver ressarcida por danos morais, pois até então estava penalizada pela municipalidade em processo administrativo disciplinar, que aparentemente estava dentro do figurino da legalidade.

Tendo o acórdão anulado a pena administrativa, certo é que a reclamação veio de ser ajuizada no dia 25/10/2021 em face do Município, conforme se pode verificar das datas de protocolos neste sistema eletrônico, razão pela qual não se pode concluir pela ocorrência do prazo prescricional quinquenal como fez a julgadora monocrática.

Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição quinquenal, determinando o retorno dos autos a primeira instância, a fim de que analise a demanda pelo seu mérito como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023